Tribunal: STF
Processo: HC 265326
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.052.525/GO (e-doc. 5).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II (homicídio tentado), e art. 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal, relacionados a episódio de violência envolvendo membros de torcidas organizadas. A prisão em flagrante foi posteriormente convertida em preventiva pelo Juízo de primeiro grau.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Afirma que o decreto cautelar e o acórdão impugnado limitam-se a reproduzir argumentos genéricos, sem demonstrar, de forma concreta, como a liberdade do paciente representaria risco à ordem pública ou à instrução criminal. Alega, ainda, que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa. Aduz que, diante das circunstâncias do caso, seria plenamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, as quais seriam suficientes para resguardar a persecução penal. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares alternativas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo de origem, ao impor a prisão preventiva, destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela atuação violenta, premeditada e coletiva, bem como o risco concreto de reiteração delitiva decorrente do contexto de conflitos recorrentes entre torcidas organizadas. Ressaltou, ainda, a necessidade de resguardar a instrução criminal, diante da existência de investigados ainda não localizados e da possibilidade de coação de testemunhas ou destruição de elementos probatórios, além da extrema brutalidade da agressão, que ultrapassou o âmbito de rivalidade esportiva. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “(…) A conversão da prisão em flagrante em pisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, que teriam sido praticados de forma violenta, premeditada e em grupo, apresentando elevado risco de reiteração delitiva, especialmente diante do contexto de confrontos recorrentes entre torcidas organizadas. 



    Além disso, há a necessidade da conveniência da instrução criminal, uma vez que parte dos envolvidos ainda não foi localizada, e os custodiados mantêm relação direta com os demais integrantes do grupo, o que pode comprometer a colheita de provas, inclusive por meio de eventual tentativa de coação de testemunhas ou destruição de elementos probatórios. 



    (…) 



    Ressalte-se, ainda, a extrema gravidade e a violência brutal empregada na ação, que ultrapassam os limites da mera rivalidade esportiva, configurando verdadeira agressão física premeditada e coletiva, capaz de causar lesões grave e ameaçar a integridade física das vítimas, o que reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva para resguardar a segurança pública e prevenir a continuidade dos atos violentos (…)” (e-doc. 6, p. 113-124, grifos nossos)



    9. O Tribunal de Justiça, ao julga o writ impetrado pela defesa, assentou que “a autoridade judicial mencionou o envolvimento do paciente com a torcida organizada “Força Jovem ”, do Goiás Esporte Clube, ressaltando que as agressões perpetradas tiveram como única motivação o fato de a vítima ser adepta do Vila Nova Futebol Clube — circunstância confirmada pelas declarações dos investigados. Dessa forma, verifica-se que a conduta imputada ao paciente revela claro desrespeito à integridade física da vítima, circunstância que, em sede de cognição sumária, fundamenta a manutenção da custódia cautelar como medida adequada para prevenir a reiteração delitiva e evitar possíveis retaliações contra a ofendida.” (e-doc. 7; grifo nosso) 



    10. Também o STJ, no ato apontado como coator, afastou a existência de constrangimento ilegal, entendendo estar a custódia suficientemente fundamentada, observada a jurisprudência da Corte (e-doc. 5). 



    11. Não há ilegalidade a ser reconhecida. Tem-se evidenciado o risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos, observado o contexto em que cometidos — uma emboscada perpetrada por grupo organizado, com violência exacerbada, motivada por rivalidade entre torcidas organizadas e executada de forma premeditada —, circunstâncias que revelam elevada periculosidade social e justificam a adoção da medida extrema. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. 1. A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, extraída de elementos empíricos idôneos, autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Até porque o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de quatro anos após o decreto prisional. 3. Ordem denegada, revogada a liminar.”



    (HC nº 144.764/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/11/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. 1. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva’. Precedentes. 3. A ausência de similitude fático-processual em relação a corréu, que foi impronunciado e não está foragido, revela ser inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. 4. Os atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, são insuficientes para afastar a prisão. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 242.565-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 16/10/2024; grifos nossos)



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator